Tribunal: STF
Processo: RE 92238
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Prescrição penal. Súmula 146. A maioria do STF passou a entender que a prescrição retroativa não alcança o período compreendido entre o fato criminoso e o despacho de recebimento da denúncia. Recurso extraordinário conhecido e provido.